Tribunal: STF
Processo: AI 152698
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  EM AÇÃO  RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO  DIRIGIDA CONTRA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE.
          Inadmissivel  o  recurso  extraordinário  que  se  limita a
dissentir  dos  fundamentos  da  decisão  rescindenda,  ao  inves  de
insurgir-se  contra o aresto  proferido por  ocasiao do julgamento da
rescisória.
          Agravo regimental improvido.